Tribunal: STF
Processo: HC 73191
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-03
Data de publicação: 1997-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. AUTORIDADE
COATORA: PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES
DO STF.
        Deferido o pedido extradicional, a pessoa reclamada fica
à disposição - para os devidos fins - das autoridades do Poder
Executivo. Não é mais o Supremo responsável por eventual coação.
Precedentes do STF.
        Habeas corpus não conhecido.